Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714131-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES APELADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes litigantes em face da sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes em parte os pedidos formulados na reconvenção. As partes peticionaram requerendo homologação de acordo de restituição do imóvel e prosseguimento do feito em relação aos demais temas objeto do recurso, inclusive multas por descumprimento contratual, discussão sobre efetiva data de entrega do imóvel e suas implicações (Id 30380401). Constatada a ausência de poderes para transigir pelos procuradores das partes Cedro Participações e Emp. Ltda, Estrutural Emp. Ltda, Polis Participações e Emp. Ltda e RVA Construções e Incorporações S/A, foi determinada a regularização da representação (Id 30610289). A regularização da representação foi providenciada com juntada das respectivas procurações nos Id’s 31124061 a 31124065. Assim, constatado que o acordo versa sobre direito patrimonial disponível e representa a vontade das partes, este deve ser homologado. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (Id 30380401) para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento das demais matérias objeto dos recursos de apelação interpostos pelas partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2021